Tribunal: STF
Processo: ARE 1528527
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Pretensão à anulação de itens de AIIM, em razão de entender a empresa que tem direito ao aproveitamento de créditos de ICMS oriundos da aquisição de material intermediário (areia industrial). Possibilidade. Insumo cuja utilização no processo de industrialização é essencial à realização do objeto social da empresa, sendo que parte é consumida imediatamente e parte o é de forma gradativa. Laudo pericial conclusivo neste sentido. Entendimento do STJ e desta Corte. Honorários advocatícios que já foram fixados de forma razoável. Manutenção da sentença de procedência, por seus próprios fundamentos. Recurso e reexame necessário não providos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Cuida-se de ação anulatória ajuizada por Venturoso Valentini & Cia Ltda. em face do Estado de São Paulo, objetivando a anulação dos itens III.4 e IV.5 do AIIM nº 4.099.170-2, porquanto entende possuir direito ao aproveitamento de créditos de ICMS oriundos da aquisição de areia industrial ("AREIA INDL.60/70, AREIA SHELL MAR 9 N 11 e AREIA INDUS. 70/80"), por se tratar de insumo utilizado em seu processo produtivo. Subsidiariamente, pleiteia o recálculo da multa aplicada e dos juros de mora, que não devem superar a Taxa SELIC.



    Foi realizada perícia de engenharia, com laudo a fls. 458/481 e laudo complementar/esclarecimentos a fls. 546/562, a qual concluiu que: [...]



    Explicou o perito que "os produtos citados (areias) são utilizados na fabricação de moldes e machos, no qual é vazado o metal fundido para fabricação das peças metálicas" (fls. 475) e "as areias são consumidas diretamente no processo produtivo da Autora. Em especial a parte da areia que toca o produto (metal fundido) sofre perda de propriedade e necessita ser descartada, logo é consumida no processo industrial. A parte da areia que é reaproveitada é aquela que integrou o molde, porém não teve contato direto com o produto (metal fundido)." (fls. 480).



    Ao prestar esclarecimentos, o perito reforçou [...]



    Ou seja, os produtos referidos na exordial são utilizados no processo de industrialização e são essenciais à realização da atividade-fim da empresa autora. Neste contexto, por mais que parte da areia seja consumida de forma gradativa e não imediata, há direito ao aproveitamento dos créditos de ICMS referentes à aquisição das mercadorias citadas.



    O C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, no período anterior à LC 87/1996, as empresas somente podiam aproveitar créditos de ICMS relativos a insumos imediatamente consumidos no processo industrial que se incorporassem ao produto final. Contudo, com a edição da LC n. 87/1996, ampliaram-se significativamente as hipóteses de creditamento de ICMS, permitindo o aproveitamento dos créditos referentes à aquisição de quaisquer produtos intermediários, ainda que consumidos ou desgastados gradativamente, desde que comprovada a necessidade de sua utilização para a realização do objeto social do estabelecimento empresarial. Confira-se: [...]



    Neste cenário, verificado que os produtos a que se refere o AIIM não são bens de uso ou consumo, os quais estão com o direito ao creditamento suspenso até 2033, conforme arts. 20 e 33, I, da LC nº 87/96, bem como tendo a perícia judicial concluído que o insumo é utilizado no processo de industrialização da autora, sendo essencial à realização de seu objeto social, era mesmo caso de anular os itens impugnados do AIIM.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente